Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO, DE CONTATO E DE FREQUÊNCIA A DETERMINADOS LUGARES. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PERTINÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NO CASO CONCRETO. REQUISITOS LEGAIS PREECHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO INDICIADO/REQUERIDA. ARTS. 282, I E II, E 319, II E III, AMBOS DO CPP. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito, com pedido de liminar, contra a decisão, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, consistentes em proibição de aproximação, de contato e de frequência a determinados lugares, em desfavor da requerida, que teria praticado os crimes dos arts. 147-A e 339, ambos do CP (perseguição e denunciação caluniosa).
2. A defesa requer a reforma da decisão a fim de que as medidas cautelares requeridas sejam aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a pertinência da aplicação de medidas cautelares de proibição de aproximação, de contato e de frequência a determinados lugares, no caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar de a decisão impugnada não constar no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal, o presente recurso em sentido estrito pode ser recebido como reclamação em face do princípio da fungibilidade.
5. O quadro delineado nos autos, a saber, a reiterada perseguição, o frequente envio de mensagens, inclusive com ameaça, legitima a imposição de medidas cautelares de proibição de aproximação, de contato e de frequência a determinados lugares, com amparo nos arts. 282, I e II, e 319, II e III, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal admitida e julgada procedente.